Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Ausência de contradição. Inovação recursal. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, para redimensionar, de ofício, a pena de multa imposta, mantendo os demais termos da sentença de 1o grau.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão adotada no julgado recorrido com relação a um determinado ponto suscitado pela defesa.
III. Razões de decidir
3. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de tese que não foi apresentada nas razões de apelação.
4. A matéria posta nestes embargos foi debatida e enfrentada por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão do mérito por parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.